Tribunal: STF
Processo: ARE 1508128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO INFORTUNÍSTICA. LEI ESTADUAL Nº 7.366/80. A pensão infortunística possui caráter autônomo, indenizatório e vitalício, não se tratando de verba complementar àquela pensão de natureza previdenciária paga pelo Instituto de Previdência do Estado do R io Grande do Sul. A PELAÇÃO PROVIDA. VOTO VENCIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê: (a) o art. 71 garante pensão integral aos dependentes do policial morto por motivo da atividade ou em decorrência dela; (b) o art. 72 impõe ao IPERGS a parte da pensão correspondente à sua legislação; e (c) o parágrafo único não cumula pensões, mas, dirigindo-se aos dependentes, esclarece que eles podem cumulá-la com outros eventuais ganhos próprios, como vencimentos, salários e proventos de aposentadoria. 



    Não vejo como reconhecer, aí, previsão legal de dupla pensão, salvo ultrapassando o limite da interpretação, inclusive porque – volto a repetir – o Estatuto fala em dependentes, isto é, não cometeu aquele erro dos antigos Estatutos da BM que falavam em pensão aos herdeiros, origem do dissenso neste Tribunal, como já referi. 



    [...] 



    A expressão pensão respectiva informa que se trata da mesma pensão previdenciária, e não de outra, autônoma, de natureza infortunística. 



    Por fim, foi editada a LC-RS 11.000, de 18-8-97, que – digamos – consolidou a matéria relativa à promoção extraordinária, podendo ser post mortem, por ocorrências traumáticas no exercício da atividade ou por causa dela, aos policiais-militares, aos policiais civis, aos servidores do Instituto-Geral de Perícias e aos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários. 



    A promoção (a) para as carreiras de nível superior e a decorrente de ato de bravura, acontece “para o grau hierárquico imediatamente superior da respectiva carreira” (art. 2º); (b) para as carreiras de nível médio corresponde a uma “parcela adicional, em valor equivalente à diferença entre o vencimento ou soldo inicial e o final das respectivas carreiras”, salvo para os atos de bravura, caso em que continua sendo pelo modo previsto no art. 2º (art. 3º); e (c) para o servidor ocupante de cargo isolado, corresponde a uma “parcela adicional, em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do seu padrão de vencimento ou soldo.” 



    Alfim, a questão do limite constitucional, estabelecido no § 2º do art. 40 da CF, que diz: “Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” 



    Por sua vez, o § 7º não só reitera o limite do valor da pensão à totalidade da remuneração do servidor falecido no cargo efetivo, como institui o redutor de 30% no quanto exceder ao máximo pago pelo regime geral de previdência social. 



    Pois bem, quer-se contornar o veto constitucional com a tese de que a pensão devida pelo Estado é de natureza indenizatória, infortunística ou acidentária, enquanto que a devida pelo IPERGS o é de natureza previdenciária; logo, nada obsta a cumulação. 



    Primeiro, cabe lembrar que os policiais civis e militares recebem gratificação por risco de vida, portanto, com inteira justiça, são compensados em vida pelos infortúnios da atividade, o qual repercute positivamente no valor da pensão, o que significa dizer que os dependentes são compensados, além disso têm o valor da promoção post mortem. 



    Compensá-los com uma pensão acidentária vitalícia independente da previdenciária significa duplo recebimento daquela gratificação. 



    Segundo, cabe lembrar que o parágrafo único do art. 26 do Estatuto da Polícia Civil integra o valor da promoção post mortem ao valor da pensão respectiva, é dizer, à previdenciária paga pelo IPERGS, prevista no art. 72, portanto não há falar em pensão indenizatória, infortunística ou acidentária. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente